Tribunal: TJDFT
Processo: 0025601-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 25, II, DO ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA E DO CAUSÍDICO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença em que se busca os honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 25, III, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP no 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. Decorrido prazo de 5 (cinco) anos sem localizar bens do executado, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal da parte e do seu causídico, via Diário de Justiça, e a oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.